Tribunal: TJMT
Processo: 0002909-75.2017.8.11.0086
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002909-75.2017.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Duplicata]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[UNIAO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.401.709/0001-48 (APELANTE), LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO registrado(a) civilmente como LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (ADVOGADO), LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI - CPF: 927.722.690-00 (ADVOGADO), ALEX DENKER FILHO - CPF: 021.184.829-81 (APELANTE), JOSE HAMILTON RODRIGUES - CPF: 117.266.518-43 (APELANTE), CTVA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA. - CNPJ: 47.180.625/0001-46 (APELADO), MARCELO JUNQUEIRA INGLEZ DE SOUZA - CPF: 263.901.858-20 (ADVOGADO), CLAUDIA SILVA BATTAGIN - CPF: 404.003.478-30 (ADVOGADO), JOAO PEDRO MARQUES - CPF: 230.886.878-32 (ADVOGADO), ALEX DENKER FILHO - CPF: 021.184.829-81 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE INDEFERIMENTO DE TESTEMUNHA – REJEITADA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE TRATAMENTO ISONÔMICO ENTRE AS PARTES – REJEITADA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DAS ALEGAÇÕES FINAIS – REJEITADA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PEDIDO DE ADITAMENTO DA INICIAL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – MATÉRIA DE MÉRITO – PREJUDICADA
– MÉRITO –
NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DOS RESPECTIVOS COMPROVANTES DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS

– RECEBIMENTOS REALIZADOS POR TERCEIRO COTIDIANAMENTE –
DÉBITO COMPROVADO

–

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA RECEBEDORA
– ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 373 DO CPC –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Observa-se que a empresa ré/apelada apresentou todas as notas fiscais acompanhadas dos respectivos comprovantes de recebimento das mercadorias, de rigor reconhecer como legítimo o débito cobrado.

Conforme entendimento jurisprudencial, tendo a mercadoria sido entregue na sede da pessoa jurídica, e sendo recebida por funcionário que lá se encontrava, configura-se regular o seu recebimento, não se exigindo que os recibos de entrega sejam assinados por seu representante legal.
R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002909-75.2017.8.11.0086

APELANTE: UNIÃO COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS e OUTROS

APELADO:

CTVA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA.

Colenda câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta por
UNIÃO COMERCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS e OUTROS
, contra sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara da comarca de Nova Mutum que
, nos autos da
Ação declaratória de inexistência de débito, consignação em pagamento e indenizatória
no 0002909-75.2017.8.11.0086
, julgou improcedente os pedidos autos, reconhecendo ausência de vícios conquanto as notas fiscais. Por fim, fixou a sucumbência em
10% (dez por cento) sobre 5/7 do valor atualizado da causa (sentença Id. 238693305).

Em suas razões recursais, o recorrente argui preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que houve o indeferimento da oitiva de sua testemunha.

Argui ainda, preliminar de nulidade da sentença, sob a égide de que houve deferimento da redesignação de audiência de instrução e julgando pela impossibilidade da testemunha do réu, fundamentando que “
a autora/apelante, apresentou a impugnação em alegações finais, tão logo teve ciência do ocorrido. O pedido era simples, a desconsideração da oitiva como prova, visto o vício perpetrado. Contudo, embora a mácula seja gritante, em sentença, o juízo rejeitou o pleito devido à preclusão temporal”.

Verbera a terceira preliminar de preclusão temporal das alegações finais do apelado, ao argumento de que intempestivas.

Quarta preliminar de ausência de pedido de repetição de indébito no aditamento da inicial, pontuando que “
A sentença menciona em seu relatório que na ocasião da apresentação do aditamento à petição inicial, com a apresentação dos pedidos finais, a autora/apelante inseriu o pleito de repetição de indébito. Contudo, isso não confere com o que consta nos autos, principalmente verificando a petição de aditamento apresentada no ID. 35508211, p. 07/16”.

Em mérito, aduz a inexigibilidade das notas fiscais, pontuando que não há a comprovação do recebimento das mercadorias.

Afiança que “
quatro débitos apresentados pela parte requerida como devidos (enviados aos cadastros de proteção ao crédito e/ou cartório de protesto de títulos) se tratam de produtos que não foram recebidos pela autora. Tratam se dos produtos descritos nas NFs 6735, 6570, 52758 e 52760”.

Destaca que a sentença não acatou a tese da ausência de recebimento, mesmo sendo patente que a Sra. Suellen Prado (pessoas que assinou os recibos) nunca tenha trabalhado para a parte autora, mas sim, para a empresa transportadora, chamada Transcaramori.

Conquanto as nfs n°. 52758 e 52760, pontua que “
as alegações atestam com clareza que tais cártulas nunca foram apresentadas à parte autora, nem mesmo com o protesto de títulos, posto que elas foram apenas inseridas perante o cadastro de maus pagadores (ID. 35505668, p. 06/08)”.

Ato continuo, aduz a inexigibilidade das NFs n. 6663 e 6678, ao argumento de que estes seriam devoluções.

Ao arremate, aduz que a conduta da parte é patente de responsabilidade civil, havendo de ter condenação do apelado em danos morais e perdas e danos.

Foram apresentadas as contrarrazões ao recurso (Id. 238693312), em síntese, pelo desprovimento.

Preparo recolhido – Id. 239995666.

É o relatório.

Peço dia.

Desa. Maria Helena G. Póvoas.

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Conforme alhures, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposta por
UNIÃO COMERCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS e OUTROS
, contra sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara da comarca de Nova Mutum que
, nos autos da
Ação declaratória de inexistência de débito, consignação em pagamento e indenizatória
no 0002909-75.2017.8.11.0086
, julgou improcedente os pedidos autos, reconhecendo ausência de vícios conquanto as notas fiscais. Por fim, fixou a sucumbência em
10% (dez por cento) sobre 5/7 do valor atualizado da causa (sentença Id. 238693305).

Em sede prejudicial de mérito, argui o recorrente 04 (quatro) preliminares.

Preliminar de
cerceamento de defesa, por indeferimento da oitiva de sua testemunha.

O recorrente argui preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que houve o indeferimento da oitiva de sua testemunha.

Quando do despacho Id. 238693271, o juízo a quo, indeferiu a oitiva das testemunhas, ao argumento de que “
indefiro a oitiva das testemunhas Ricardo Palhares Rodrigues e Leodinei Paulo Giacomini, em virtude da preclusão temporal, por desobediência ao prazo disposto no artigo 357, § 4o, do Código de Processo Civil. Ressalvo que o despacho de redesignação de audiência não tem o condão de reabrir o prazo para apresentação de rol de testemunhas, o qual deve ser contado a partir da decisão de saneamento do processo”.

Rejeito a preliminar, pelas razões que passo a expor.

O art. 357, § 4°, do CPC, dispõe que
as partes terão o prazo comum de até quinze dias, a partir de fixação judicial na decisão de saneamento, para a apresentação do rol de testemunhas.

Assim sendo, observa-se que a decisão que saneou o feito foi realizada em 24/05/2018 (Id. 238693234), sendo a petição com as devidas testemunhas apresentadas somente em 17/06/2021 - 238693267, nítido a preclusão da pretensão.

A jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - PROVA TESTEMUNHAL - APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DO ROL DE TESTEMUNHAS - PRECLUSÃO TEMPORAL.
Sabe-se que o art. 357, § 4o, do CPC, dispõe que caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz deverá fixar prazo comum não superior a 15 (quinze) dias para a apresentação do rol de testemunhas. A apresentação do rol testemunhal, a tempo e modo, é ônus que incumbe à parte que pretende a produção da referida prova, sendo que a apresentação de forma intempestiva implica preclusão temporal e não constitui cerceamento de defesa. Não se mostra possível a relativização do prazo estipulado pelo juízo de primeiro grau, sob pena de flagrante tratamento desigual às partes e violação ao princípio da isonomia processual.
(TJ-MG - AI: 10000210838686002 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 02/12/2021, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2021)

Preliminar de nulidade da sentença, ausência de tratamento isonômico.

Ao recorrente, aduz a nulidade da sentença, por ausência de tratamento isonômico, uma vez que houve deferimento da redesignação de audiência de instrução ante a impossibilidade do comparecimento da testemunha do autor.

Conduto, o art. 362, inciso II, do CPC, dispõe que:

“
Art. 362. A audiência poderá ser adiada:

II – se não puder comparecer, por motivo justificado, qualquer pessoa que dela deva necessariamente participar;

Com efeito, observa-se que a testemunha demonstrou por prova cabal a impossibilidade do seu não comparecimento em audiência.

Ademais, o autor poderia impugnar tal fato em momento oportuno, antes da realização da audiência de instrução e julgamento, entrementes, preferiu levantar tal fato em razões.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO DE PARTE QUE DEVERIA NECESSARIAMENTE SE FAZER PRESENTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – COMUNICAÇÃO TEMPESTIVA DO ÓBICE – REDESIGNAÇÃO DO ATO – RECONHECIMENTO. 1.
Nos termos do art. 362, inciso II, do Código de Processo Civil, "a audiência poderá ser adiada se não puder comparecer, por motivo justificado, qualquer pessoa que dela deva necessariamente participar
". Deveras, consoante se infere às fls. 267 dos autos principais, o representante do Condomínio recorrente, na véspera da audiência de conciliação, foi diagnosticado com CID 10 B34 (posteriormente, com ratificação de amostra "reagente" para Covid-19 – fls. 274), seguindo-se petição tempestiva de redesignação da audiência (fls. 265/266 dos autos principais). Ademais, o atestado médico supramencionado explicitou que o representante legal do condomínio deveria "permanecer em afastamento de suas atividades laborativas por um período de 07 (sete) dias a partir" da data nele constante, circunstância que, por si só, inibia sua participação na audiência adversada. 2. Recurso conhecido e provido. Sem sucumbência.
(TJ-SP - AI: 01001047620228269007 SP 0100104-76.2022.8.26.9007, Relator: Renato Siqueira De Pretto, Data de Julgamento: 26/04/2022, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 26/04/2022)

Por derradeiro, caso a parte entenda que houve ausência de tratamento isonômico entre as partes, bem como a conduta da juíza, detêm outros meios adequados para impugnar tais fatos.

Assim sendo, rejeito a preliminar.

Preliminar de intempestividade das alegações finais do apelado.

Verbera a terceira preliminar de preclusão temporal das alegações finais do apelado, ao argumento de que intempestivas.

Sem razão.

Observa-se que, em que pese malgrado a parte dispositiva na sentença da juíza singular, que dispôs o prazo da intimação da realização da audiência instrutiva, pontuasse que só houve a juntada da mídia digital em 12/11/2021, enquanto a certidão de decurso de 15 (quinze) dias, foi realizada que “
Certifico que decorreu o prazo em 08/11/2021”, ou seja, além de ilógico, nítido que poderia ocorrer o cerceamento de defesa.

Por analogia, entendimento do TRT:

CERCEAMENTO DE DEFESA. DISPONIBILIZAÇÃO DO LINK DE ACESSO À MÍDIA DA AUDIÊNCIA APÓS DECORRIDO PRAZO PARA RAZÕES FINAIS. NULIDADE. Configura-se o cerceamento na hipótese em que a disponibilização do link de acesso à mídia da audiência se dá após decorrido o prazo para razões finais, sem que o Juízo de origem tenha apreciado o pedido de devolução da oportunidade para a juntada do memorial. Apelo provido para anular a sentença recorrida.
(TRT-2 - ROT: 10006579720215020036, Relator: KYONG MI LEE, 10a Turma)

Nesse diapasão, rejeito a preliminar.

Preliminar de ausência de pedido de repetição de indébito no aditamento da inicial.

Ao arremate, aduz o recorrente preliminar de ausência de pedido de repetição de indébito no aditamento da inicial, pontuando que “
A sentença menciona em seu relatório que na ocasião da apresentação do aditamento à petição inicial, com a apresentação dos pedidos finais, a autora/apelante inseriu o pleito de repetição de indébito. Contudo, isso não confere com o que consta nos autos, principalmente verificando a petição de aditamento apresentada no ID. 35508211, p. 07/16”.

Entretanto, entendo que o pedido liminar envolve-se quando da análise do mérito.

Ademais, possível erro in judicando, quando do relatório da juíza singular, não acarreta nulidade do ato.

Assim sendo, entendo que a referida perda objeto, uma vez que será analisado ao longo do voto.

Prejudicada a preliminar, adentro ao mérito.

Voto mérito:

Em mérito, aduz a inexigibilidade das notas fiscais, pontuando que não há a comprovação do recebimento das mercadorias.

Afiança que “
quatro débitos apresentados pela parte requerida como devidos (enviados aos cadastros de proteção ao crédito e/ou cartório de protesto de títulos) se tratam de produtos que não foram recebidos pela autora. Tratam se dos produtos descritos nas NFs 6735, 6570, 52758 e 52760”.

Destaca que a sentença não acatou a tese da ausência de recebimento, mesmo sendo patente que a Sra. Suellen Prado (pessoas que assinou os recibos) nunca tenha trabalhado para a parte autora, mas sim, para a empresa transportadora, chamada Transcaramori.

Conquanto as nfs n°. 52758 e 52760, pontua que “
as alegações atestam com clareza que tais cártulas nunca foram apresentadas à parte autora, nem mesmo com o protesto de títulos, posto que elas foram apenas inseridas perante o cadastro de maus pagadores (ID. 35505668, p. 06/08)”.

Ato continuo, aduz a inexigibilidade das NFs n. 6663 e 6678, ao argumento de que estes seriam devoluções.

Ao arremate, aduz que a conduta da parte é patente de responsabilidade civil, havendo de ter condenação do apelado em danos morais e perdas e danos.

Pois bem.

De proemio conquanto ao argumento de que a terceira Dr. Suellen Prado, em que pese não pertencer aos quadros de funcionários de nenhuma das empresas, observa-se que esta possui vinculo com a empresa de transporte que realizava as entregas entre as partes, fato incontroverso aos autos, como as notas fiscais n°. 6653 – Fls. 03/04 Id. 35505669, 6835- Fls. 08/09/ Id. 35505670, 6837 – Fls. 13/14 Id. 35505670 e 6862 – Fls.08/06, foram recebidas pela dita funcionaria.

Nesse diapasão, como bem pontuado na sentença,
resta afastada a tese levantada pela recorrente de que não houve recebimento das mercadorias, visto que demonstra a usualidade pela empresa requerente da assinatura de recebimento pela referida pessoa, não podendo ser utilizado como fundamento para afastar a exigibilidade do crédito relativo às notas fiscais ns°. 6.735 e 6.750.

Nesse sentido:

EXECUÇÃO – Duplicata, não aceita, protestada e identificada em instrumento de protesto, acompanhada de nota fiscal fatura, e de comprovante de entrega de mercadorias, é título executivo extrajudicial ( CPC/2015, art. 784, I, correspondente ao CPC/1973, art. 585, I; LF 5.474/68, art. 15, II), sendo dispensável a prova de emissão e remessa para aceite - A inicial da execução veio instruída com cópias das: (a) duplicatas exequendas; (b) instrumentos de protesto das duplicatas exequendas; e (c
) "Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica" (DANFE) relativo às duplicatas exequendas, com respectivos comprovantes de recebimento de mercadorias devidamente assinados - Simples juntada de canhoto de nota fiscal assinado pelo recebedor, que pode ser mera pessoa autorizada pela parte sacada para esse fim, constitui documento hábil comprobatório de entrega e recebimento de mercadoria, a que alude o art. 15, II, b, da LF 5.474/68, visto que esse ato não é privativo do embargante sacado
- Ausente alegação e respectiva prova de fato concreto capaz de infirmar a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do débito exequendo, nos embargos à execução oferecidos pelo Curador Especial, nomeado ao devedor, citado por edital, de rigor, a manutenção da r. sentença, que julgou improcedentes os embargos à execução oferecidos pelo apelante. Recurso desprovido.
(TJ-SP - AC: 10006248220218260588 SP 1000624-82.2021.8.26.0588, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 17/03/2022, 20a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DOS RESPECTIVOS COMPROVANTES DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS - DÉBITO COMPROVADO - ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA RECEBEDORA - DESNECESSIDADE - TEORIA DA APARÊNCIA.
Tendo a empresa autora apresentado todas as notas fiscais acompanhadas dos respectivos comprovantes de recebimento das mercadorias, de rigor reconhecer como legítimo o débito cobrado. Conforme entendimento jurisprudencial, tendo a mercadoria sido entregue na sede da pessoa jurídica, e sendo recebida por funcionário que lá se encontrava, configura-se regular o seu recebimento, não se exigindo que os recibos de entrega sejam assinados por seu representante legal, sendo aplicável a teoria da aparência.
(TJ-MG - AC: 10000204622047001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 12/11/2020, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/11/2020)

Quanto às notas fiscais,
no 7.055, 7.371, 7.374 e 7.873, o recorrente sustenta a devolução dos produtos à apelada, entretanto, pontuasse que os valores dos produtos foram descontados do saldo devedor mais antigo (vencimento em setembro/2015) e não das notas fiscais de origem, transcrevo:

“As notas fiscais referem-se aos seguintes produtos: a) Nota no 7.055 corresponde à 250 unidades de caixas do inseticida Lorsban 480 BR, no valor unitário de R$ 432,00 e valor total de R$ 108.000,00 (fls. 03 do ID no 35505673);

b) Nota no 7.371 corresponde à 50 unidades de caixas do inseticida Exalt, com valor unitário de R$ 9.960,00 e valor total de R$ 498.000,00 (fl. 10 do ID no 35505676);

c) Nota 7.374 correspondente à 75 unidades de caixas do inseticida Exalt, com valor unitário de R$ 9.960,00 e valor total de R$ 747.000,00 (fl. 15 do ID no 35505676);

d) Nota 7.873 correspondente à 150 unidades de caixas do herbicida Verdict-R, com valor unitário de R$ 1.016,40 e 50 unidades de caixas do inseticida Exalt, com valor unitário de R$ 9.960,00, totalizando R$ 738.460,00 (fl. 14 do ID no 35505687)

As notas de devolução números 6663 e 6678, constantes às fls. 11/12 do ID no 35508191, referem-se aos seguintes produtos:

1. Exalt, 1360 litros, valor unitário 498, valor líquido R$ 677.280,00;

2. Verdict-R, 5.000 litros, valor unitário R$ 53,40, valor líquido R$ 267.000,00;

3. Interpid 240 SC, 3.000 litros, valor unitário R$ 80,00, valor líquido R$ 240.000,00;

4. Veget Oil, 1.140 litros, valor unitário R$ 10,20, valor liquido R$ 11.628;

5. Exalt, 2500 litros, valor unitário R$ 498,00, valor líquido R$ 245.000,00;

6. Lorsban 480 BR, 4.980 litros, valor unitário R$ 21,60, valor líquido R$ 107.568,00;

7. Scorpion, 1.000 litros, valor unitário R$ 70,40, valor líquido R$ 70.400,00;

8. Interpid 240 SC, 4.000 litros, valor unitário R$ 80,00, valor líquido R$ 320.000,00 (trezentos e vinte reais).

Frisa-se que os produtos devolvidos totalizam o importe de R$ 2.938.876,00 (dois milhões, novecentos e trinta e oito mil, oitocentos e setenta e seis reais), cujos valores foram descontados do saldo devedor da União Comércio de Insumos Agrícolas relativo as duplicatas vencidas em setembro/2015.

Assim sendo, uma vez que a relação é comercial e o ônus da prova do fato constitutivo é do aturo, conforme dispõe o art. 373, do CPC, e, não havendo prova em contrario, entendo por manter a sentença.

A proposito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DUPLICATA. ART. 15 DA LEI N.o 5.474/1968. NOTA FISCAL SEM ASSINATURA DO TOMADOR. EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NEXO DE CAUSALIDADE COM O VALOR COBRADO. NÃO COMPROVAÇÃO. ART. 373, I, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. -
A cobrança de duplicata sem aceite é possível quando estiver protestada e acompanhada de documento comprobatório da entrega de mercadorias ou prestação de serviços (art. 15 da Lei n.o 5.474/1968 - Lei das Duplicatas). A mera emissão de nota fiscal não é suficiente para a comprovação dos serviços supostamente prestados e do crédito respectivo, por se tratar de documento unilateral. O credor deve provar o nexo de causalidade entre os serviços e o montante indicado no título - No caso concreto, a Apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a efetiva prestação dos serviços cobrados na inicial, nos termos do art. 373, I, do CPC. A nota fiscal que instruiu a inicial não contém a assinatura do representante legal do Apelado, e não descreve os supostos serviços prestados.
(TJ-MG - AC: 51364361020168130024, Relator: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 09/05/2023, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. 1. Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo do direito que alega, nos termos do art. 373, I, do CPC, razão por que, na ausência da comprovação da existência do direito expresso na exordial, mostra-se forçoso a improcedência da pretensão jurídica pleiteada.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - APL: 04067397520098090132, Relator: NORIVAL SANTOMÉ, Data de Julgamento: 31/10/2019, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 31/10/2019)

AÇÃO COBRANÇA. AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS E DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. FATOS CONTROVERTIDOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. - Cabe ao autor o ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, sendo que, a ausência de provas neste sentido resulta na improcedência do pedido inicial, mormente diante da negativa do réu quanto à existência do débito - Não havendo nos autos comprovantes da prestação dos serviços e havendo controvérsia quanto à efetiva prestação dos mesmos, incumbe à parte Requerente a obrigação de comprovar, via nota fiscal, o cumprimento de sua parte no contrato.
(TJ-MG - AC: 10024140686536001 Belo Horizonte, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 09/11/2017, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2017)

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por força do §11o, do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para o novo importe de 11% (onze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024